Tribunal: TJSP
Processo: 2197624-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE BLOQUEIO DE CNH E PASSAPORTE – DISCUSSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DO ART. 139, IV, DO CPC. Tema 1137 afetado pelo regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Suspensão que impede a resolução da questão. Decisão anulada, ex officio, com determinação para que se aguarde, na origem, a resolução da questão pela instância superior.
RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE BLOQUEIO DE CNH E PASSAPORTE – DISCUSSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DO ART. 139, IV, DO CPC. Tema 1137 afetado pelo regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Suspensão que impede a resolução da questão. Decisão anulada, ex officio, com determinação para que se aguarde, na origem, a resolução da questão pela instância superior.
RECURSO NÃO CONHECIDO.